Tribunal: TJDFT
Processo: 0736533-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva aduzida na denúncia. Entendeu o juízo a quo pela atipicidade da conduta atribuída ao querelado por ausência de dolo específico, porquanto não houve real intenção de causar mal injusto e grave à vítima. Ademais, concluiu não haver potencialidade de o agente cumprir a ameaça.
2. Alega o apelante que a autoria e o dolo foram comprovados pela prova testemunhal, sendo suficiente para a consumação do crime que a intimidação possa causar temor à vítima, não se exigindo dolo específico. Narra que a vítima chegou a pedir licença médica em virtude do temor impingido pelo réu e que o sentimento da vítima deve servir de baliza para a configuração do crime de ameaça. Indica existirem provas de que o réu realizou cirurgias fora do Sistema de Regulação, o que fundamentou a ameaça. Afirma que os depoimentos de A.I., P.F. e A.P. devem ser relativizados ante o interesse das testemunhas na causa, já que também realizavam procedimentos fora do Sistema de Regulação.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 68286681).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há necessidade de comprovação do dolo específico e do potencial de concretização da ameaça para configuração do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para configuração do crime de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais.
6. Embora o tipo penal não exija dolo específico, sendo irrelevante a real intenção do agente, a ameaça deve ter potencialidade de concretização, sob a perspectiva da ciência e do homem médio, situação que não foi demonstrada no caso (HC 697581 / GO).
7. As partes se encontravam reunidas para discutir questões administrativas e insatisfações dos médicos e residentes do hospital, momento em que o réu teria dito que “se as coisas não mudassem, uma bomba armada e acesa seria jogada no colo (da vítima)”. Conforme depoimento da vítima, esta entende que a referida frase foi proferida no intuito de retirá-la da direção do hospital ou prejudicá-la de forma moral e profissional, o que não encontra potencial de concretização, diante do vínculo de subordinação entre as partes e da posição hierárquica inferior do réu.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF).
9. No caso, não se verifica o potencial de concretização da intimidação, mas o intuito de alertar sobre a situação de insatisfação dos trabalhadores do hospital, sendo certo que a norma penal incriminadora não pode ser aplicada por meio de conjecturas ou inferências. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022; HC 697581 / GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2023, DJe de 15/03/2023.